Tribunal: TJDFT
Processo: 0701872-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE REGIME. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. No caso dos autos, verifica-se que não é tão reduzido o valor da res furtiva. Além disso, o recorrente ostenta condenação anterior por crime contra o patrimônio, o que indica sua contumácia na senda criminosa, tornando a conduta mais reprovável e inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.
3. Correta a fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto quando, a despeito da pena ter sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o réu é reincidente.
4. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal.